Tribunal: TJSP
Processo: 2222754-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de equipamentos de informática. Pedido de tutela de urgência para que a agravante fosse reintegrada na posse dos bens locados à agravada. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Existência de relação contratual entre as partes que recomenda o prévio exercício do contraditório. Precedentes. Inadimplemento da agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de equipamentos de informática. Pedido de tutela de urgência para que a agravante fosse reintegrada na posse dos bens locados à agravada. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Existência de relação contratual entre as partes que recomenda o prévio exercício do contraditório. Precedentes. Inadimplemento da agravada que não é recente. Notificação extrajudicial enviada à agravada, ademais, que não indicou prazo para devolução dos bens. Recurso desprovido.